Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LEI. OBJETO DE EXECUÇÃO VÁLIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e está apto a consubstanciar ação de execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela contida, nos termos do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004 combinado com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.